Tribunal: TJPA
Processo: 0817402-94.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817402-94.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO FERREIRA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0817402-94.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0803806-05.2023.8.14.0045

IMPETRANTES: DR. RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA- OAB/PA 28.913; NERO DIEMERSON ALVES SANTANA- OAB/PA 7911-B

PACIENTE: MARCIO FERREIRA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 121, §2º, II e IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO DEMONSTRADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por _________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0817402-94.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0803806-05.2023.8.14.0045

IMPETRANTES: DR. RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA- OAB/PA 28.913; NERO DIEMERSON ALVES SANTANA- OAB/PA 7911-B

PACIENTE: MARCIO FERREIRA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 121, §2º, II e IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
MARCIO FERREIRA BARBOSA
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2, IV, C/C art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Alega em síntese a ausência de fundamentação idônea no decreto segregatício, baseando-se em considerações genéricas e na gravidade do crime.

Assevera que o demandante é réu primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e filhos menores de 12 anos que necessitam de seu sustento.

Diante disso, requereu a concessão liminar da ordem
, e no mérito, a confirmação da mesma.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 26/09/2023, por meio do Ofício nº 073/2023-GAB (Id. 16883221).

O Órgão Ministerial se manifestou pela denegação da ordem por inexistir comprovação de constrangimento ilegal (Id. 16946771).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...)

REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Tratando-se de prisão cautelar faz-se necessária a observância dos requisitos descritos no art. 312 e 313 do CPP. Encontram-se nos autos prova da existência do crime, pelos relatos colhidos na fase investigativa, exame de corpo de delito e demais documentos não havendo dúvida quanto à matéria. Assim como há indícios quanto a autoria delitiva conforme já narrado na denúncia a qual fora recebida, e declarações em audiência da vítima e da sua companheira que declaram que teria sido o acusado a pessoa que viram desferindo disparos de arma de fogo através de uma brecha na cerca, consubstanciando o fumus comissi delicti. O periculum in libertatis de igual forma encontra-se presente nos autos, uma vez que se trata de crime grave, de natureza hedionda, supostamente praticado mediante diversos disparo de arma de fogo que atingiu a região abdominal da vítima, que ficou hospitalizada, passou por cirurgia, atualmente está usando muletas, além de sua esposa também ter relatado que um dos disparos também a atingiu no abdome, mostrando cicatriz. Assim, há gravidade concreta na conduta pela descrição narrada na denúncia tratando-se de crime contra a vida, havendo relatos de que o acusado, por motivo fútil – briga anterior por som alto no estabelecimento do acusado, mediante recurso que teria dificultado a defesa da vítima – diversos disparos, no período noturno, quando a vítima estaria deitada na rede de sua casa, conversando com sua esposa, quando foram surpreendidos por indivíduo que, do lado de fora da cerca, efetuou disparados, surpreendo-os, atingindo a vítima nos membros inferiores (terço médio da perna, parte interna da coxa e região peniana), só não vindo a óbito por motivos alheios a vontade do acusado, sendo prontamente socorrida, havendo relatos de que o acusado teria se desentendido com a vítima em data anterior, em razão da vítima supostamente estar causando ruídos com som automotivo em seu estabelecimento comercial, sendo que, em razão desse desentendimento, na data dos fatos, o acusado teria se dirigido a residência da vítima, no período noturno e, enquanto a vítima estava deitada em uma rede no pátio da residência, o acusado teria, em tese, se aproximado e efetuado diversos disparos contra a vítima, desarmada, ocasião em que a vítima teria tentado fugir para dentro da sua casa, entretanto, teria sido atingida nos membros inferiores, momento em que teria suplicado por ajuda a testemunha DEUZIRENE, sua esposa, a qual supostamente teria corrido e fechado a porta do imóvel, obstando a continuidade do ato delitivo, solicitando ajuda por telefone, sendo também atingida no abdome, conforme relatado em audiência, relatando, ainda, que viu, pela janela lateral, o acusado, reconhecendo-o, havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública, pela gravidade da conduta, assim como necessidade de resguardar a integridade física da vítima e testemunhas, que demonstraram intenso constrangimento, conforme depreende-se dos depoimentos gravados em meio audiovisual, logo garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal. Eventuais, condições pessoais favoráveis como emprego lícito e antecedentes, não se mostram suficientes para revogação da prisão, assim como a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, visto que eventual proibição de contato com as testemunhas e vítimas não garantiriam a integridade física e psicológica delas, pelo intenso constrangimento demonstrado, embora tenham negado ameaças. O andamento processual demonstra que o feito está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, aguardando diligência requerida pela própria defesa. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada, refere-se a prenúncio que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta supostamente perpetrada pelo acusado e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não cabe, neste momento processual, proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, o que só é cabível por ocasião do julgamento de mérito da ação penal. Não cabe, ainda, em sede de decisão desta natureza, o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória pela diligência em andamento. Não obstante, como já ressaltado pela jurisprudência, eventuais “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade” (...)

Assim, não havendo modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas, deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do(s) acusado(s) por seus próprios fundamentos. Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade), MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado MARCIO FERREIRA BARBOSA, qualificado na denúncia, recomendando-o ao cárcere em que se encontra. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).”

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)”

Ante ao exposto conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 11/12/2023